Tribunal: CARF
Processo: 10166.726115/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726115/2016-64
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.742 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-010.736, de 17 de setembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10166.726132/2016-00, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726115/2016-64
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.742 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726115/2016-64

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3302-
006.586, de 27 de março de 2019, fls. 162 a 1671, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN não pode ser
aplicado aos casos de compensação tributária, que depende de posterior
homologação, pois não equivalente a um pagamento. Em consequência, mantém-
se a multa moratória imposta pela fiscalização
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Walker Araújo, José Renato
Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad e Muller Nonato Cavalcanti Silva
(Suplente Convocado).

A Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em face do acordão
recorrido acima, a divergência suscitada diz respeito a interpretação da legislação tributária
referente à equiparação da compensação a pagamento para configuração da denúncia espontânea
e da consequente exclusão da responsabilidade pela infração.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 216 a
219.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 221 a 227 manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.742 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726115/2016-64

É o relatório em síntese.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir: (...)1
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de seu entendimento a
respeito da matéria em discussão. Em síntese a discussão pode ser definida no sentido
de que “débitos extintos por meio de compensação equivalem a pagamento, para fins de
aplicação do instituto da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN?”. A nobre
relatora entende que sim. A seguir as razões pelas quais a turma entendeu em sentido
contrário.
Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então Ministro Teori
Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no 2007/0142868-9, sobre a aplicação
do instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação previamente declarados pelo contribuinte e pagos a destempo, nos
seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e
Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em
lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim
previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora
do prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou consignado o
entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo sujeito a lançamento por
homologação, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica a declaração.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.742 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726115/2016-64

A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o pagamento
que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela denúncia espontânea
quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a seguir transcrita).
EMENTA
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.742 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726115/2016-64

recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
(REsp 1149022 SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e alterações, determina que as
matérias de Repercussão Geral sejam reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pela contribuinte.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ entendem, de
maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por
homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo contribuinte, mas foi
pago, pode-se configurar a denúncia espontânea, desde que ocorram as demais
hipóteses do art. 138 do CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo declaração
prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento sem qualquer ação
prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a denúncia espontânea, inclusive em
relação à multa de mora.
No presetne caso, o contribuinte confessou os seus débitos, porém não efetuou o seu
pagamento. Como vimos, com vistas a extinguir o débito, apresentou declaração de
compensação.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art. 138 do
CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia espontânea só
é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No presente caso apesar do
contribuinte ter confessado o débito por meio das declarações de compensação, esta
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.742 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.726115/2016-64

confissão não veio acompanhada do pagamento e sim de uma pretensa compensação
que dependerá sempre de sua homologação posterior, expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário, pois
para o pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a nenhuma
condição e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a compensação extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator.

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital